Tribunal: TJSP
Processo: 1018335-98.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora alegou emissão de faturas com valores abusivos a partir de abril de 2024, requerendo a restituição de valores cobrados a maior e condenação da ré por danos morais. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora alegou emissão de faturas com valores abusivos a partir de abril de 2024, requerendo a restituição de valores cobrados a maior e condenação da ré por danos morais. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão das faturas e condenando a ré ao pagamento de danos morais. A requerida afirma ter seguido as normas regulatórias e pede a improcedência do pedido.
II. Razões de Decidir
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
A apelada requereu a revisão administrativa das faturas e permaneceu por três meses sem fornecimento de energia elétrica, após a retirada do medidor pela apelante. Depois da troca do equipamento, verificou a redução média no consumo, demonstrando a procedência das reclamações.
O prejuízo à honra e intimidade da apelada é presumido, justificando a indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00. Art. 944 do CPC. Jurisprudência.
III. Dispositivo
Recurso desprovido.